Tribunal: TJSP
Processo: 1527661-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1527661-11.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO REIS
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527661-11.2019.8.26.0228
2
Apelação Criminal n. 1527661-11.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 20a Vara Criminal
Apelante: Danilo Reis da Silva
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.060
Furto qualificado. Não aplicação do princípio da
insignificância. Irrelevância de não ter sido violado
patrimônio da vítima devido à interrupção da execução do
crime. Gravidade dos fatos e qualificadora que demonstra
grau de reprovabilidade do comportamento incompatível
com o crime de bagatela. Materialidade e autoria
demonstrados pela prova oral e pericial. Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Danilo Reis da Silva a 1 ano e 4 meses
de reclusão, a começar no regime aberto, sem prejuízo do
pagamento de 6 dias multa, como incurso nas penas do art.
155, §§ 1o e 4o, IV, c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527661-11.2019.8.26.0228
3
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária (fls. 366/377).
Na mesma oportunidade também foram condenados os réus
Rafael e Jakson.
O apelante alega, resumidamente, falta de prova da
autoria e da qualificadora de arrombamento; e pede, ainda, a
aplicação do princípio da insignificância porque o bem jurídico
tutelado não chegou a ser vulnerado (fls. 423/424).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos
ainda o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que
opina pelo desprovimento (fls. 429/435 e 441/449).
É o relatório.
Voto n. 50.060

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527661-11.2019.8.26.0228
4
-1-
Consta dos autos que o corréu Rafael reside no
mesmo edifício que o imóvel da vítima e, de posse do tag de
acesso de sua companheira, que entregou aos demais réus,
permitiu a entrada dos corréus Danilo e Jakson ao condomínio
durante a madrugada. Dirigiram-se ao apartamento 24 e
passaram a forçar a porta de entrada, o que foi presenciado pelo
zelador, pela câmera de segurança. A polícia foi acionada. O
corréu Jakson e o apelante fugiram sem nada levar, mas foram
seguidos e detidos pelos policiais. Nas proximidades também
foram apreendidos o tag, um celular e um boné. Os dois
confessaram informalmente o delito e apontaram a coautoria de
Rafael, morador do condomínio e que tinha passado as
informações a eles. Rafael foi abordado e também confessou
informalmente.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527661-11.2019.8.26.0228
5
De início, cumpre anotar que, embora nada tenha
sido levado da vítima, não é caso de se reconhecer o princípio
da insignificância.
Como já é assente na jurisprudência, não é apenas o
montante da res furtiva que determina a aplicação ou não do
princípio da insignificância, que se norteia também pelos
seguintes requisitos: a) conduta minimamente ofensiva; b)
ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica
inexpressiva.
Ora, não se pode intitular de reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento o fato de ingressarem na
madrugada, mediante passe eletrônico em nome de terceiro em
condomínio; e tentarem arrombar a porta do apartamento da
vítima para de lá desapossarem a vítima de seus bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527661-11.2019.8.26.0228
6
A atitude é grave e denota periculosidade dos
agentes.
Convém consignar, ademais, que o fato de se tratar
de crime qualificado, por entendimento do E. STJ, obsta a
aplicação do princípio da insignificância, por denotar maior
reprovabilidade
da
conduta

(cf.
AgRg
no
AREsp
1583940/MG, rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe
19/12/2019).
-3-
No mais, a materialidade e a autoria estão
demonstradas em relação ao apelante pela apreensão do tag,
pelas imagens da câmera de vigilância e pela perícia, que
demonstrou a tentativa de arrombamento da porta da vítima (fl.
161 do laudo do local), tudo reforçado pela prova oral colhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527661-11.2019.8.26.0228
7
em contraditório.
A vítima explicou que saíra para viajar e retornara no
dia dos fatos. Também noticiou que encontrou com o corréu
Rafael no dia que saiu de viagem e ele a viu com a mala. O
zelador também foi ouvido em juízo e explicou que no dia
anterior aos fatos o apelante havia conversado com ele e dito
que namorava a ocupante do ap. 24, porém errou seu nome.
Esse fato o preveniu ao vê-lo retornar à noite junto com outro
indivíduo. Utilizaram o tag de acesso adicional do apartamento
44 para ingressar no condomínio, solicitado pelo corréu Rafael
alguns dias antes dos fatos. O zelador reconheceu o apelante e
o corréu Rafael, embora não se recordasse muito bem de
Jakson.
Tais
declarações
estão
convergentes
com
o
depoimento dos policiais que participaram da diligência e
conseguiram alcançar os dois arrombadores, tudo ratificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527661-11.2019.8.26.0228
8
pelas confissões dos réus.
Não há dúvida de que os réus, ao ingressarem na
madrugada no condomínio com o tag de Rafael e forçarem a
porta do apartamento da vítima, deram início à execução do
crime de furto que somente não logrou êxito dada a pronta ação
do zelador e intervenção dos policiais.
O laudo demonstrou os danos causados à porta da
vítima, que somente não se rompeu totalmente dada a pronta
intervenção policial, mas que deixou vestígios e danos
suficientes na porta para que se reconheça a qualificadora de
rompimento de obstáculo na tentativa de furto em exame.
A condenação fica mantida.
As penas foram fixadas no seu mínimo e substituídas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527661-11.2019.8.26.0228
9
no regime mais brando, e nada há a ser alterado em prol do
apelante.
-4-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o
direito de aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de
precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Neste
sentido
o
Precedente
do
STF:
HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527661-11.2019.8.26.0228
10
174876Agr/SP, DJe de 05/11/2019; e do STJ: ERESp
1.619.087/SC, DJe 24.8.2017.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à
turma julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE